Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. VENDA DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO COM ÁGUA. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR A SER RESSARCIDO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. NOVO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E DE DANO MORAL FEITO EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR AFASTADA, E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de danos ao veículo do autor, causados por combustível adulterado, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente.

2. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas pelas rés.

3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, em razão da inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.

4. Preliminar de incompetência. Prova pericial. Cerceamento de Defesa. A questão posta à apreciação pode ser dirimida através da prova documental apresentada nos autos, a qual se mostra suficiente e hábil ao deslinde da controvérsia em relação aos danos no veículo do autor. Ademais, o carro do autor já foi reparado sendo inviável a produção de prova pericial, ficando afastada a alegada complexidade da matéria e, consequentemente, reafirmada a competência dos Juizados Especiais para processamento do presente feito. Isso posto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar Rejeitada.

5. A ré, em seu recurso, afirmou que não há qualquer prova nos autos atestando que o problema apresentado pelo veículo do autor tenha sido motivado pelo abastecimento realizado em seu estabelecimento. Defendeu que o ônus da prova incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Ainda, arguiu que, em relação ao serviço prestado pela oficina mecânica, verifica-se que sequer houve discriminação dos serviços prestados, inviabilizando a imputação de responsabilidade à recorrente. Por fim, ressaltou que o combustível comercializado e submetido a teste diário de qualidade, o qual possui rigorosos critérios de análise, tais como aspecto visual, cor do produto, densidade, temperatura, etc, não sendo encontrado qualquer problema/adulteração. Ao final, requereu a improcedência do pedido de danos materiais.

6. O autor, por sua vez, requer a consideração de uma nota fiscal no valor de R$ 4.800,00 referente a aquisição de dois bicos injetores para o conserto do veículo, bem como de uma nota fiscal no valor de R$ 800,00 referente ao primeiro serviço mecânico prestado, as quais não foram observadas pelo juízo a quo. Ainda requereu a condenação das rés ao pagamento de valores gastos com transporte e de danos morais.

7. Um dos documentos colacionados aos autos (ID n. 22659179) trata-se da ordem de serviço emitida pela mecânica autorizada que realizou o conserto do veículo do autor. Nela é possível observar o diagnóstico do problema, que decorreu da grande quantidade de água no combustível, culminando em danos no sistema de alimentação de combustível, sendo necessário substituir a bomba interna do tanque, a bomba de alta pressão e os bicos injetores. Ainda, no documento de ID n. 22659177 o autor trouxe aos autos fatura de seu cartão de crédito, que comprovou que ele abastecia no referido posto de forma regular, de duas a três vezes no mês, desde agosto de 2019.

8. Nesse passo, caberia à parte ré comprovar que o produto/combustível que oferece aos consumidores é de qualidade. A ré afirmou que o combustível é testado diariamente, porém não trouxe a prova de tal fato aos autos.

9. Portanto, está comprovado que os danos no carro do autor decorreram da má qualidade/adulteração do combustível vendido, e o autor faz jus ao ressarcimento pelos danos sofridos.

10. O juiz a quo determinou o pagamento dos valores apresentados consoante a nota fiscal apresentada nos autos ( Id 22659179). Quanto ao pedido para o ressarcimento de R$ 4.800,00, referente a compra de bicos injetores, bem como do valor de R$ 800,00 cobrados pela primeira vez que o autor contatou seu mecânico e fez a limpeza do sistema de abastecimento, a sentença a quo não merece qualquer reparo: “ (...) o recibo manuscrito deve ser afastado porque a prestação do serviço a que faz referência deveria ter sido provada por documento oficial (nota fiscal ou equivalente), com indicação do local onde realizado etc, tendo em conta também que não restou provado pelo autor que tal serviço não está incluído dentre aqueles prestados pela ORCA; Além disso, alguns documentos encontram-se ilegíveis (ID 70013994 pág. 2/3), impossibilitando assim de se aferir quais itens foram adquiridos, e que valor foi pago; e na nota fiscal (pág. 4) constam itens ( 4 filtros de combustível), no valor total de R$ 240,80, porém eles já foram incluídos/considerados na referida NF considerada (no 650654). Por fim, o documento de ID 70013994, pág 10 (no 231876), se refere apenas a um orçamento interno, não tendo o requerente demonstrado que desembolsou tal quantia”.

11. Por fim, o pedido de ressarcimento de gastos com transporte e danos morais trata-se de inovação recursal, sendo incabível sua análise, por importar em supressão de instância.

12. Recurso da parte ré conhecido, preliminar afastada, e não provido. Recurso do autor conhecido e não provido.

13. Condeno as partes ao pagamento de custas pro-rata. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.